Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-69.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A legislação que traz os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária é o Decreto-Lei no 911/96, sendo estes: a prova do contrato de alienação fiduciária e a comprovação do inadimplemento ou da mora.
2. Não há previsão legal que imponha, como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a comprovação do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), conforme dispõe o Decreto-Lei no 911/69.
3. Apelação conhecida e provida.